Tribunal: STF
Processo: RE 245087
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
           - Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto
no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de legislação que
posteriormente entrou em vigor (Lei 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91).

Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        - No mais, até a promulgação da atual Constituição, o acórdão

recorrido mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o critério
 da
súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que se funda na
legislação infraconstitucional, não havendo o prequestionamento de
questão constitucional a esse respeito.  Já no período que vai da
promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após a sua vigência, a
revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola o disposto no
 artigo
58 do ADCT, porque, se este só determinou esse critério de revisão a
partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição, é porque a
partir desta até esse sétimo mês tal
critério não é admitido por ele.  Segue-se o período que vai do sétimo

mês depois da promulgação da Carta Magna até a implantação do plano de

custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da Lei
8.213/91, no qual a correção dos benefícios com base no salário mínimo

decorre da aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém, da
vigência da referida Lei, esse critério de correção vinculada ao
salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo 201

da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.